Tribunal: TJSP
Processo: 1001214-73.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Bem imóvel – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação improcedente. Ré que, juntamente com o então convivente, este filho do autor, detinha a posse do imóvel em caráter precário. Relação traduzindo típico comodato verbal. Posse precária afastando o pretendido reconhecimento de usucapião. Inverossímil, ademais, a alegação da ré no sentido de

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Bem imóvel – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação improcedente. Ré que, juntamente com o então convivente, este filho do autor, detinha a posse do imóvel em caráter precário. Relação traduzindo típico comodato verbal. Posse precária afastando o pretendido reconhecimento de usucapião. Inverossímil, ademais, a alegação da ré no sentido de que o imóvel teria sido adquirido em nome próprio, com recursos emprestados pelo autor. Compromisso de compra e venda titulado em nome do autor e subscrito pela ré na qualidade de testemunha. Ausência de provas, ainda, de que tenha a ré custeado benfeitorias sobre o imóvel.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001214-73.2018.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante
ROSENILDA RIBEIRO JORGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JULIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-73.2018.8.26.0294 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1001214-73.2018.8.26.0294 (processo digital)
Comarca: JACUPIRANGA 2a Vara
Apelante: ROSENILDA RIBEIRO JORGE
Apelado: JULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
MM. Juíza de primeiro grau: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa
Voto no 35.016
Apelação
Ação de reintegração de posse
Bem imóvel
Sentença
de
acolhimento
do
pedido

Irresignação
improcedente. Ré que, juntamente com o então convivente, este
filho do autor, detinha a posse do imóvel em caráter precário.
Relação traduzindo típico comodato verbal. Posse precária
afastando
o
pretendido
reconhecimento
de
usucapião.
Inverossímil, ademais, a alegação da ré no sentido de que o
imóvel teria sido adquirido em nome próprio, com recursos
emprestados pelo autor. Compromisso de compra e venda
titulado em nome do autor e subscrito pela ré na qualidade de
testemunha. Ausência de provas, ainda, de que tenha a ré
custeado benfeitorias sobre o imóvel.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse
ajuizada por JÚLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de ROSENILDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-73.2018.8.26.0294 -Voto no
3
RIBEIRO JORGE.
Diz o autor que, em 2009, adquiriu o imóvel
localizado na Rua Pacaraí no 100, Jardim Novo Botujuru, Jacupiranga, por
meio de instrumento particular de compromisso de compra e venda. Em
25.7.18, foi informado de que o imóvel, então desocupado havia seis meses
para reforma, teria sido invadido pela ré, ex-convivente do filho do autor,
Eliézer. Realizado boletim de ocorrência, em vistoria ao local com um
policial militar, a ré se dispôs a resolver a questão, comprometendo-se a
assinar um contrato de locação
promessa não cumprida
, tendo,
posteriormente, realizado ligação clandestina de energia. Donde a demanda.
A
r.
sentença
julgou
a
ação
procedente,
determinando a reintegração de posse em favor do autor e condenando a ré
ao pagamento das verbas da sucumbência, fixada a honorária em 10% sobre
o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC (fls. 155/157).
Apela a ré, reiterando os argumentos expendidos
na peça de defesa, a saber: (a) o apelado não possui legitimidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-73.2018.8.26.0294 -Voto no
4
figurar no polo ativo da relação processual, uma vez que nunca teve posse
sobre o imóvel; (b) a apelante, ao contrário, sempre teve posse sobre o bem
com “animus domini”, realizando benfeitorias, tendo direito à usucapião; (c)
a apelante contraiu empréstimos para a realização das acessões e
benfeitorias, o que lhe dá o direito de retenção e indenização, bem assim o
direito de preferência na aquisição do imóvel (fls. 160/168).
2. Recurso tempestivo (fls. 159 e 160) e respondido
(fls. 170/173).
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária da
gratuidade da justiça (fl. 156).
É o relatório do essencial.
3. Não procede a irresignação.
Segundo a apelante, teria seu então convivente,
filho do ora apelado, solicitado empréstimo ao pai, a fim de adquirir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-73.2018.8.26.0294 -Voto no
5
imóvel em nome próprio, além de custear a reforma sobre o bem (v.
contestação, fls. 35/36).
Diversamente, porém, do que sustenta a apelante,
o imóvel foi adquirido em nome do apelado (fls. 10/11).
Do mesmo modo, as notas promissórias e recibos
de pagamento das prestações do bem se encontram em nome do apelado
(fls. 126/141).
Assim é que a prova documental faz inverossímil a
linha de argumentação da apelante.
Muito ao revés, o quadro de prova dos autos
permite que dele se extraiam duas importantes conclusões jurídicas: (a) que
o apelado, diversamente do que argumenta a apelante, tinha a posse da
coisa, tanto que a cedeu ao então casal fato que lhe dá legitimidade para
propor esta ação; e (b) que a cessão da posse se fez em caráter precário,
desse modo configurando típico comodato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-73.2018.8.26.0294 -Voto no
6
Efetivamente, ciente a apelante, desde o início, de
que o imóvel pertencia ao apelado tanto que subscreveu o contrato de
compra e venda na qualidade de testemunha (fl. 11) , por óbvio, a situação
não caracterizava mais que posse precária, pouco importando o tempo em
que a apelante permaneceu no imóvel.
A esse respeito, confira-se:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel cedido ao
filho dos autores e cônjuge mediante comodato.
Separação do casal. Continuação da posse pela ex-
mulher. Notificação para desocupação. Imóvel não
desocupado. Esbulho caracterizado. Desfeita a
sociedade conjugal e o casamento e permanecendo
no imóvel a ex-mulher, que, devidamente notificada não efetivou a desocupação,
caracterizado o esbulho, merecem os autores a
proteção possessória invocada. Recurso provido
para reintegrar os autores na posse do imóvel”
(TJSP, Ap. 0018614-67.2006.8.26.0576, 14a Câm. de
Dir. Priv., Rel. Des. PEDRO ABLAS, j. 14.9.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-73.2018.8.26.0294 -Voto no
7
“Reintegração na posse de
imóvel
urbano

Demonstração do comodato verbal Empréstimo
de parte ideal do terreno feito pelos pais ao filho e
sua companheira Injusta recusa da desocupação
Esbulho Configurado Posse precária, impeditiva
da usucapião
Retenção ou indenização por
benfeitorias e acessões Matéria não articulada na
contestação Preclusão Recurso não provido”
(TJSP, Ap. 0004381-55.2012.8.26.0091, 38a Câm. de
Dir. Priv., Rel. Des. CÉSAR PEIXOTO, j. 11.3.15).
E, precária a posse, como é de noção elementar,
não gera ela aquisição do domínio por usucapião.
Por outro lado, tal como assentado em primeiro
grau, nada há nos autos a demonstrar que a apelante tenha desembolsado
valores para custear reparos e melhorias do imóvel.
4.
Mantida
a
sentença,
os
honorários
de
sucumbência são redimensionados para 15% sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001214-73.2018.8.26.0294 -Voto no
8
causa (histórico de R$ 15.000,00), nos termos do art. 85, §11, do CPC, ainda
com a nota do art. 98, §3o, do mesmo estatuto.
Meu voto, portanto, nega provimento à apelação.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator